Tribunal: TJSP
Processo: 1098008-30.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
da digna relatoria sorteada que expressa elementos da falta de higidez do título executo extrajudicial. Fundamentos do voto divergente que, por maioria, manteve a decisão de primeiro grau. Necessidade de haver a instrução do feito para se chegar ao valor devido. Inexistência de título extrajudicial que pudesse fundamentar a execução contra devedor solvente por quantia certa. Inconcebível que a existência de cláusula contida no contrato de prestação de serviço empreste, por si só, liquidez e certeza ao título executivo. Instrumento assinado pelas partes e testemunhas que não implica em título executivo extrajudicial por não carregar em si quantia líquida, certa e, portanto, exigível. Sentença recorrida mantida, integralmente. Recurso desprovido, por maioria de votos.
(TJSP; Apelação Cível 1098008-30.2016.8.26.0100; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Virgilio de Oliveira Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
Recurso de Apelação. Sentença. Embargos acolhidos. Execução extinta por ausência de título executivo extrajudicial. Pedido formulado pela credora com base em contrato de prestação de serviços de assessoria financeira e publicitária. Débito atualizado de R$ 551.398,16. Relator sorteado que acolhia, em parte, o apelo da embargada, reformando a sentença hostilizada. Ementa da digna relatoria

Ementa:
Recurso de Apelação. Sentença. Embargos acolhidos. Execução extinta por ausência de título executivo extrajudicial. Pedido formulado pela credora com base em contrato de prestação de serviços de assessoria financeira e publicitária. Débito atualizado de R$ 551.398,16. Relator sorteado que acolhia, em parte, o apelo da embargada, reformando a sentença hostilizada. Ementa da digna relatoria sorteada que expressa elementos da falta de higidez do título executo extrajudicial. Fundamentos do voto divergente que, por maioria, manteve a decisão de primeiro grau. Necessidade de haver a instrução do feito para se chegar ao valor devido. Inexistência de título extrajudicial que pudesse fundamentar a execução contra devedor solvente por quantia certa. Inconcebível que a existência de cláusula contida no contrato de prestação de serviço empreste, por si só, liquidez e certeza ao título executivo. Instrumento assinado pelas partes e testemunhas que não implica em título executivo extrajudicial por não carregar em si quantia líquida, certa e, portanto, exigível. Sentença recorrida mantida, integralmente. Recurso desprovido, por maioria de votos.